Tribunal: TJES
Processo: 5005813-75.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005813-75.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ALEC BARONI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE REDE SOCIAL. FRAUDE ENVOLVENDO O APLICATIVO WHATSAPP. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. OMISSÃO NA REMOÇÃO APÓS DENÚNCIA. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO ACOLHIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por rede social contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por usuário da plataforma. O autor denunciou a criação de conta falsa do WhatsApp com uso indevido de sua imagem e nome para aplicar golpes em seus contatos profissionais, sem que o requerido adotasse providências em tempo razoável, tendo a conta sido removida apenas após intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve perda parcial superveniente do objeto da ação e (ii) se restou demonstrada a responsabilidade da plataforma digital pela omissão no tratamento de denúncia de conta falsa com conteúdo manifestamente ofensivo à honra e imagem do usuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão do perfil de WhatsApp vinculado ao número (27) 99514-XXXX só ocorreu após a prolação da sentença. Ademais, no Recurso Inominado, o recorrente pugna pela reforma da decisão final para que seja reconhecida a impossibilidade de realizar a remoção da conta mencionada, portanto, é latente que o interesse do autor persiste até o trânsito em julgado da decisão, não havendo em se falar de perda parcial superveniente do objeto da ação. Preliminar não acolhida.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor, impondo ao requerido o dever de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

5. A plataforma foi regularmente notificada da criação de conta falsa no whatsapp vinculado à parte autora, utilizada para aplicar golpes em seus contatos profissionais, sendo inerte, somente removendo o perfil após decisão judicial.

6. Ainda que não se pudesse atribuir a falha pela criação de conta com perfil falso, o defeito do serviço ficou evidente quando não atendeu as reclamações do autor. Dano moral
in re ipsa
.

7. A violação aos direitos da personalidade restou evidenciada, em especial diante da repercussão dos fatos e a mácula na reputação do autor, sobretudo considerando sua atividade profissional e a confiança que deve inspirar em seus clientes. Valor de R$5.000,00 arbitrado a título de danos morais que se mostra proporcional, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: É devida a indenização por danos morais quando comprovada a omissão da plataforma digital na remoção de conta falsa utilizada para aplicar golpes em seus contatos profissionais, especialmente quando adotadas providências apenas após ordem judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005813-75.2025.8.08.0024

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: ALEC BARONI

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE REDE SOCIAL. FRAUDE ENVOLVENDO O APLICATIVO WHATSAPP. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. OMISSÃO NA REMOÇÃO APÓS DENÚNCIA. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO ACOLHIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por rede social contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por usuário da plataforma. O autor denunciou a criação de conta falsa do WhatsApp com uso indevido de sua imagem e nome para aplicar golpes em seus contatos profissionais, sem que o requerido adotasse providências em tempo razoável, tendo a conta sido removida apenas após intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve perda parcial superveniente do objeto da ação e (ii) se restou demonstrada a responsabilidade da plataforma digital pela omissão no tratamento de denúncia de conta falsa com conteúdo manifestamente ofensivo à honra e imagem do usuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão do perfil de WhatsApp vinculado ao número (27) 99514-XXXX só ocorreu após a prolação da sentença. Ademais, no Recurso Inominado, o recorrente pugna pela reforma da decisão final para que seja reconhecida a impossibilidade de realizar a remoção da conta mencionada, portanto, é latente que o interesse do autor persiste até o trânsito em julgado da decisão, não havendo em se falar de perda parcial superveniente do objeto da ação. Preliminar não acolhida.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor, impondo ao requerido o dever de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

5. A plataforma foi regularmente notificada da criação de conta falsa no whatsapp vinculado à parte autora, utilizada para aplicar golpes em seus contatos profissionais, sendo inerte, somente removendo o perfil após decisão judicial.

6. Ainda que não se pudesse atribuir a falha pela criação de conta com perfil falso, o defeito do serviço ficou evidente quando não atendeu as reclamações do autor. Dano moral
in re ipsa
.

7. A violação aos direitos da personalidade restou evidenciada, em especial diante da repercussão dos fatos e a mácula na reputação do autor, sobretudo considerando sua atividade profissional e a confiança que deve inspirar em seus clientes. Valor de R$5.000,00 arbitrado a título de danos morais que se mostra proporcional, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: É devida a indenização por danos morais quando comprovada a omissão da plataforma digital na remoção de conta falsa utilizada para aplicar golpes em seus contatos profissionais, especialmente quando adotadas providências apenas após ordem judicial.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência
ajuizada por
ALEC BARONI
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
. O autor, usuário do aplicativo de mensagens WhatsApp, administrado pela empresa requerida, identificou a existência de uma conta falsa (vinculada ao número (27) 99514-8522) que utilizava indevidamente seu nome e sua imagem para a prática de golpes. Relata que, apesar de ter denunciado a conta por meio das ferramentas da plataforma, não obteve resposta tempestiva ou providência eficaz. Pugna, assim, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13782192), a parte requerida pugnou pela total improcedência da demanda.

O juízo
a quo
julgou a ação procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DETERMINAR
a exclusão do perfil de WhatsApp vinculado ao número (27) 99514-8522, no prazo de 24 horas, sob pena de multa a ser arbitrada;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13782201), arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto e a falta de interesse de agir quanto à remoção da conta. No mérito, sustenta não ser a proprietária do aplicativo WhatsApp e, portanto, não possuir meios para remover contas. Alega culpa exclusiva da vítima e de terceiros como excludentes de sua responsabilidade civil. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o montante indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID 13782206, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, analiso a preliminar de perda superveniente do objeto e de falta de interesse de agir, suscitada ao argumento de que a conta de WhatsApp em questão já se encontra indisponível.

Contudo, a remoção da conta só ocorreu após a prolação da sentença. Ademais, a parte recorrente, em sua contestação, afirmou a impossibilidade de realizar a remoção, resistindo expressamente ao pedido do autor. O interesse processual do autor persiste, especialmente porque, no próprio recurso, a recorrente insiste na tese de inviabilidade de cumprimento da ordem judicial.

Assim,
rejeito a preliminar
.

No mérito, analisando o conjunto fático-probatório, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

Quanto à alegada ilegitimidade, é fato público e notório que o Facebook (recorrente) e o WhatsApp pertencem ao mesmo grupo econômico (Meta Platforms, Inc.). O art. 11, § 2º, do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) estabelece que a legislação brasileira se aplica a empresas estrangeiras que ofertem serviço ao público brasileiro ou possuam integrante do mesmo grupo econômico com estabelecimento no Brasil, o que legitima a responsabilização da recorrente.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços.

Nos autos, restou comprovado que o autor foi vítima de fraude ("golpe do falso advogado"), na qual terceiros se passaram por ele no WhatsApp para aplicar golpes. Diante da denúncia formal do autor, a plataforma se manteve inerte, não adotando qualquer medida para bloquear o perfil fraudulento em tempo hábil.

Essa omissão configura falha no dever de segurança, que é um corolário da boa-fé objetiva. A recorrente, detentora do domínio técnico sobre sua plataforma, tinha plenas condições de, no mínimo, instaurar um procedimento de verificação ou bloquear preventivamente a conta denunciada. Sua inércia contribuiu para a perpetuação da fraude e para o abalo moral do autor, que teve sua imagem, credibilidade e honra atingidas.

Ainda que a criação do perfil falso tenha sido obra de terceiros, a falha no serviço da ré se materializou no momento em que, notificada do ilícito, nada fez para coibi-lo. Conforme bem pontuou o juízo sentenciante:

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo promovente extrapola os limites do mero aborrecimento, uma vez que atinge diretamente seus direitos de personalidade, como a imagem, a honra e a reputação, sobretudo considerando sua atividade profissional e a confiança que deve inspirar em seus clientes. Os transtornos decorrentes da fraude, somados à omissão da plataforma, revelam um cenário de angústia, insegurança e exposição indevida, apto a ensejar a reparação por danos morais.

Portanto, a conduta omissiva da ré gerou um dissabor que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando o dano moral e o consequente dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, não sendo exorbitante nem irrisório. Assim, deve ser mantido, em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)